Tribunal: TJDFT
Processo: 0754365-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da requerente a consulta em cirurgia ortopédica.

2.Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 42447145).

3.A autora, em suas razões recursais, informou que se encontra com quadro de coxartrose primaria bilateral e necrose avascular cabeça femoral direita com irregularidades de superfície articular. Aduziu que foi indicada cirurgia de CE - artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida. Alegou que se encontra registrada no SISREG com classificação amarelo - urgência desde o dia 08/09/2022. No entanto, o pedido de internação e marcação de cirurgia data de 27/01/2022 (Id. 42447115, pág. 2). Sustentou que permitir à SES/DF o estabelecimento de critério e prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil, porque apesar de haver critérios objetivos, em tese, para a constituição da fila, não há critérios objetivos e transparentes para a quantidade de cirurgias e exames a serem feitos. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cirurgia de CE - artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da paciente.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento da consulta pleiteada. Ao final, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 42633988).

5.O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6.Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização do procedimento consulta em cirurgia geral, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 08/09/2022 (ID 42447115 - Pág. 1) com classificação de risco “amarelo – urgência”. O Ofício de ID 42447131 - Pág. 2, datado de 16 de outubro de 2022, informou que há 536 solicitações pendentes para a especialidade, sendo 38 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 91 com classificação AMARELO - prioridade 1; 174 com classificação VERDE - prioridade 2; e 233 com classificação AZUL - prioridade 3. Informou, ainda, que estavam sendo agendadas as solicitações com a mesma prioridade (amarela) inseridas no mês de setembro de 2021.

8.Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, entretanto, o período considerado razoável para a realização de consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, se

encontra expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter a recorrente ao procedimento de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde 28/09/2022, quando houve a solicitação à Central de Regulação pelo médico que a acompanha.

9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, em parte, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de CE - artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

10.Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.